Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTES: OLÍMPIO ALVES DA SILVA e CÉLIA FÁTIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: CÉLIA FÁTIMA DE OLIVEIRA e OLÍMPIO ALVES DA SILVA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração (IDs 53103347 e 53315133) opostos por ambas as partes implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes para manifestarem, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator